Tribunal: TCU
Processo: 035.933/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marina Mendes de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1184/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação instaurada com o objetivo de sustar o pagamento irregular da vantagem do artigo 193 da Lei 8.112/1990, conhecida como "opção", conforme o entendimento firmado pelo TCU no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , aos órgãos da Administração Pública Federal. Considerando que nesta oportunidade se aprecia pedido de reexame interposto por Marina Mendes de Carvalho (peça 2214) contra os termos do Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , que considerou procedente a referida representação e fez determinações aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, a respeito do objeto tratado nestes autos; Considerando que as determinações constantes do Acórdão 565/2021-TCU-Plenário possuem caráter geral e irrestrito, cabendo aos órgãos executores o enquadramento das situações subjetivas e concretas aos comandos ali constantes; Considerando que não se verifica na deliberação recorrida qualquer sanção, prejuízo ou gravame imposto diretamente pelo Tribunal à autora do recurso R017 acima mencionada, de modo a ensejar pretenso interesse recursal; e Considerando a proposta da AudRecursos, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade e de interesse recursal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Marina Mendes de Carvalho (R017, peça 2214) contra os termos do Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , e em dar ciência à recorrente do teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 035.933/2019-4 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Marina Mendes de Carvalho (XXX.937.828-XX). 1.2. Interessados: Agência Brasileira de Inteligência (01.175.497/0001-41); Agência Espacial Brasileira (86.900.545/0001-70); Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (04.204.444/0001-08); Alba Feitosa Beltrão (XXX.812.518-XX); Roberto Rodrigues Coelho (XXX.956.132-XX); Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da Uniao No Distrito Federal - Sindjus/DF (26.446.781/0001-36); Wilson Farias do Rego (XXX.295.638-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Banco Central do Brasil; Câmara dos Deputados; Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Cultural Palmares; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Polícia Federal; Senado Federal; Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Hospital de Clinicas da Universidade Estado Rio Janeiro; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da Uniao No Distrito Federal - Sindjus/DF; Luiz Guedes da Luz Neto (11005/OAB-PB), representando Valdeci Ramos dos Santos; Natalia Feitosa Beltrão de Morais (13355/OAB-MS) e Gustavo Feitosa Beltrão (12.491/OAB-MS), representando Alba Feitosa Beltrão; Karina Bastos (167.511/OAB-RJ), representando Roberto Rodrigues Coelho; Maria Paula Camargo de Freitas, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.; Fabrizio Costa Rizzon (47867/OAB-RS), Luciano Carvalho da Cunha (36327/OAB-RS) e outros, representando Eliane Rodinski Mota; Luiz Guedes da Luz Neto (11005/OAB-PB), representando Rosa Maria Cavalcanti de Andrade; Fabrizio Costa Rizzon (47867/OAB-RS), Luciano Carvalho da Cunha (36327/OAB-RS) e outros, representando Antônio Paulo Gesser. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.